Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-31.2019.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000647-31.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELI TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 580.654.071-53 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A autora ajuizou ação contra o Município de Porto Esperidião, pleiteando a incorporação de percentual nos seus proventos, e solicitou a concessão da justiça gratuita. O juízo de primeira instância determinou que a autora comprovasse sua hipossuficiência por meio da juntada de comprovante de renda e declaração de imposto de renda, o que não foi integralmente cumprido, levando à extinção do processo por inércia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo sem a análise do pedido de justiça gratuita é válida, tendo em vista a ausência de apresentação de comprovantes de renda pela autora, e se a falta de intimação para recolhimento das custas processuais, antes da extinção, é causa de nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a extinção do processo sem análise prévia do pedido de justiça gratuita é irregular.

4. A sentença extintiva deveria ter sido precedida pelo indeferimento da gratuidade e pela intimação para o recolhimento das custas processuais, conforme entendimento pacífico do STJ, que exige tal oportunidade antes de qualquer declaração de deserção ou extinção do feito.

5. No caso dos autos, a autora cumpriu parcialmente as determinações iniciais e justificou a ausência de declaração de imposto de renda, o que torna equivocada a extinção do processo sem a devida análise do pedido de gratuidade e a oportunidade para regularização processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença extintiva anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de justiça gratuita e, caso indeferido, concessão de prazo à autora para recolhimento das custas.

Tese de julgamento:
"
A extinção do processo sem a análise do pedido de justiça gratuita e sem a oportunidade para o pagamento das custas processuais configura erro procedimental, devendo ser oportunizada a regularização antes de qualquer decisão extintiva.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, e 485, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 30651, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 04/05/2010; STJ, AgRg no Ag 622403, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, j. 31/08/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELI TERESINHA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, na Ação n. 1000647-31.2019.8.11.0098, que indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do processo, em razão da inércia da parte autora para que apresentasse documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

A apelante alega, em síntese, que não houve inércia da sua parte. Argumenta que carreou aos autos comprovantes de renda que evidenciam sua hipossuficiência, fato que teria sido desconsiderado pelo juízo
a quo
. Argui que a documentação apresentada comprova sua situação financeira, não havendo razão para a extinção do processo.

Ao fim, requer o provimento do recurso para
anular a sentença
e que seja
deferido o benefício da assistência judiciária gratuita
, devendo o Juízo
a quo
processar a demanda até seu julgamento final (id. 172056845).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 172619683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELI TERESINHA DOS SANTO
s ajuizou a presente ação em face do Município de Porto Esperidião requerendo a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em seus proventos, requerendo, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

O Juízo
a quo
proferiu decisão inicial determinando a intimação da autora para que comprovasse a hipossuficiência de recursos, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

A parte autora compareceu aos autos requerendo a juntada do comprovante de renda, informando que não dispunha da declaração de renda, pugnando pela consulta via sistema INFOJUD, sustentando que a consulta corrobora com tudo quanto alegado referente à hipossuficiência da autora.

Sobreveio despacho, em
02/07/2021
, no qual se verificou “
que a parte autora recebe proventos razoáveis a sua pretensão, mas não juntou as declarações de imposto de renda”
, além disso, verificou-se a ausência de comprovante de residência, razões pela qual determinou nova intimação da parte autora.

A autora se manteve inerte, sendo expedido mandado de intimação, em
08/11/2021
, para que a requerente juntasse os documentos referidos no despacho anterior, no entanto, não houve retorno do mandado, ausente qualquer certidão do oficial de justiça.

Na data de
09/02/2023
, o Magistrado Singular determinou a intimação pessoal da autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Na mesma data, o Juízo
a quo
revogou o despacho que determinava a intimação pessoal da parte e extinguiu o feito, conforme relatado anteriormente.

Inconformada, a autora interpôs este recurso.

Pois bem. É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial, isso porque, o § 1o do art. 485 do CPC é claro ao prever que a intimação pessoal somente é exigida nas hipóteses previstas nos incisos II e III do supracitado artigo.

No entanto, no caso dos autos, a sentença extintiva se fundamenta na inércia da autora em apresentar documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, estes que seriam a comprovação da hipossuficiência ou pagamento de custas.

Registra-se que o despacho ordinatório para que a apelante apresentasse documentos comprobatórios de sua miserabilidade não se trata de determinação de emenda da petição inicial, isso porque a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial, não ensejando a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Desta forma, o procedimento correto a se seguir seria o indeferimento da justiça gratuita e a oportunidade à autora para o pagamento das custas processuais, no entanto, no caso em análise, em nenhum momento houve o indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
.

Na verdade, a parte autora se atentou ao primeiro despacho e cumpriu com a determinação, juntando documento que achava necessário para a concessão da justiça gratuita, informando, ainda, que não dispunha da declaração de renda, contudo, o Magistrado Singular procedeu com nova intimação requerendo a apresentação da declaração de imposto de renda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas
”,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA FORMULADO NA INICIAL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ANTES DE SE DECLARAR A DESERÇÃO DO RECURSO - PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
se não houver indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, presume-se a concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou. 2. Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas.
3. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido nos moldes da Lei 1.060/50. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para afastar a pena de deserção e determinar a reinclusão do feito em pauta de julgamento”. (STJ - EDcl no RMS: 30651 PA 2009/0197500-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2010 - destaquei).

Além disso, “
afirmada a necessidade de justiça gratuita, seja em que momento for, não pode o órgão julgador declarar deserto o recurso sem se pronunciar sobre o pedido de assistência judiciária. Caso indeferida a gratuidade, deve-se abrir ao requerente oportunidade para o preparo
”.

Com efeito,

“Afirmada a necessidade de justiça gratuita, seja em que momento for, não pode o órgão julgador declarar deserto o recurso sem se pronunciar sobre o pedido de assistência judiciária. Caso indeferida a gratuidade, deve-se abrir ao requerente oportunidade para o preparo. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag: 622403 RJ 2004/0103781-0, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 31/08/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/02/2006 p. 374).

De mesmo modo, entendo que, de forma análoga, o entendimento da Corte Superior de Justiça se aplica ao presente caso.

No mesmo sentido, veja-se o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica orientação no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial ( AgRg no AREsp 357719).
A falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial, devendo, então, ser conferida oportunidade à parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais.
"Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas" ( EDcl no RMS 30651 / PA). (TJ-MT 10015827620218110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022 - destaquei).

Quanto à ausência do comprovante de residência exigido pelo Magistrado Singular, este Tribunal assim já decidiu:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA
– JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO
– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL -
EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO. A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do réu caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça”. (TJ-MT 10339527520228110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO
– RECURSO PROVIDO. 1- “
É cediço que comprovante de endereço do autor não é documento indispensável para o deslinde da causa. A propósito, o art. 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação
.” (TJ-CE - APL: 00666221820168060112 CE 0066622-18.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019). 2- A Lei 7.115/83, que estabelece que “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”. (TJ-MT 10019442120208110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022 - destaquei)”.

Por fim, quanto ao pedido da apelante para o deferimento da justiça gratuita, entendo que a concessão ou não da benesse deve ser primeiramente analisada pelo juízo
a quo
, tendo em vista que a análise por este Juízo
ad quem
implicaria na supressão de instância.

Portanto, esclareço que deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença extintiva para que o Magistrado Singular proceda com o procedimento correto, qual seja, analisar o pedido de justiça gratuita e, em caso de indeferimento, conceder prazo à autora para o recolhimento das custas processuais, as quais, se não comprovadas, levarão ao indeferimento da inicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para que sejam tomadas as medidas expostas acima.

DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita
para interposição do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024